Tribunal: TJES
Processo: 5011992-05.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Qualificado; Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2023-06-16

Ementa:
HABEAS CORPUS – TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – PEDIDO DE REVOGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO - ORDEM DENEGADA.
1. O excesso de prazo não restou demonstrado, dada a peculiaridade do caso concreto, bem como pelo fato de que a instrução processual se encontra encerrada. 2. Ordem denegada.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011992-05.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA e outros
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI
RELATOR(A):PEDRO VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5011992-05.2022.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA
IMPETRANTE: JOSE ARNOLDO RODRIGUES

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE VILA VELHA - 4ª VARA CRIMINAL - TRIBUNAL DO JURI

Advogado do(a) PACIENTE: ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A
Advogados do(a) IMPETRANTE: JOSE ARNOLDO RODRIGUES - ES3204, ROGERIO JOSE FEITOSA RODRIGUES - ES6437-A

VOTO

Como relatado, trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de
AMARILDO SOUZA DE OLIVEIRA,
preso preventivamente pela suposta prática do crime de homicídio qualificado.

Sustenta a impetrante, essencialmente, o excesso de prazo da prisão preventiva.

No que tange a alegação do excesso de prazo, verifico não merecer prosperar, eis que o paciente já foi pronunciado, tendo a instrução processual da primeira fase do júri sido encerrada.

Assim, nos termos do que determina a Súmula 52 do STJ, a alegação de que o constrangimento ilegal decorre de excesso de prazo, resta superada com o encerramento da instrução processual.

Importante salientar que a alegação de excesso de prazo também não se sustenta ante a peculiaridade do caso concreto.

Salienta-se inclusive, que o paciente interpôs Recurso em Sentido Estrito na data de 27/01/2023.

Ante o exposto,
denego a ordem.

É como voto.

18 de maio de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.